Tribunal: TJDFT
Processo: 0728845-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. GARANTIA JUÍZO. HIPOSSUFIÊNCIA PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum
2. A garantia do juízo é pré-requisito para a oposição dos embargos à execução fiscal. No entanto, a Constituição Federal assegura o acesso ao Judiciário, e a sua ausência não pode constituir obstáculo àqueles que não têm patrimônio, independentemente de o executado ser ou não beneficiário de gratuidade de justiça. No caso, a hipossuficiência patrimonial do executado não restou comprovada.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.